Tribunal: TJDFT
Processo: 0746495-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0746495-55.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0729347-22.2024.8.07.0003 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ROSANGELA TEREZA DE LIMA DESPACHO Considerando-se que o comando jurisdicional de ID n° 213931737 (autos de origem) se limitou a determinar a intimação da parte agravante para que emendasse à Inicial, a fim de comprovar o contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, o DUT ou a nota fiscal que comprove a vinculação do veículo com o nome da parte requerida, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, configurando despacho de emenda à inicial. Assim, INTIME-SE a parte Agravante, com fundamento nos arts. 9 e 10, do CPC, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora